Tribunal: TJMT
Processo: 1010201-22.2021.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010201-22.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Usucapião Especial (Constitucional)]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[SERLI ROSANGELA DA SILVA - CPF: 907.665.200-72 (AGRAVANTE), ANGELIM DOS SANTOS BARALDI - CPF: 222.879.650-68 (AGRAVADO), CLEICI LUIZA ANDRADE DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE MARIA LUIZA ANDRADES DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), ANIBAL FRANCISCO CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 042.398.969-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE USUCAPIÃO – PLEITO LIMINAR INDEFERIDO – ORDEM DE DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL – ALEGAÇÃO DA PRESENÇA DOS REQUISITOS DA USUCAPIÃO – INOCORRÊNCIA – POSSE AMPARADA EM CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA INADIMPLIDO –
ANIMUS DOMINI
INEXISTENTE - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

I - A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

II - A existência do contrato de promessa de compra e venda não quitado entre as partes é incompatível com o
animus domini
e inviabiliza, portanto, a declaração da prescrição aquisitiva, já que é requisito essencial à aquisição da propriedade pela usucapião.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
SERLI ROSANGELA DA SILVA
, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação de Usucapião Especial c/c Pedido Subsidiário de Retenção e Indenização por Benfeitorias de n. 1002348-45.2021.811.0037, manejada em face de
ANGELIM DOS SANTOS BARALDI
, indeferiu o pedido de tutela de urgência com que pretendia suspender a ordem de desocupação do imóvel objeto da lide.

Para tanto, a agravante alega que, ao contrário do entendimento do juízo
a quo
, a questão já decidida nos autos de n. 0000178.30-2015.8.11.0037 diz respeito à rescisão do contrato entabulado entre as partes, à reintegração de posse e à indenização das benfeitorias, não tendo sido incursionado em momento algum acerca do tema usucapião, por ter sido alegado em exceção de pré-executividade e demandar dilação probatória.

Pondera que estão presentes os requisitos ensejadores da tutela de urgência e que, se não for suspensa a ordem de desocupação do imóvel, perderá a sua moradia em plena pandemia, sem receber pelas benfeitorias construídas no local.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 91017472).

A parte agravada apresentou contrarrazões à id.

92163464, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O propósito recursal e analisar o acerto ou não da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência com que a agravante pretendia suspender a ordem de desocupação do imóvel objeto da lide.

A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A propósito:

“
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
”.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, orienta a jurisprudência:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO.
Não é cabível o deferimento de tutela antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
(N.U 1016102-39.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 21/01/2020).

(g.n.)

Nesse passo, dentro dos limites das razões recursais, não se vislumbra desacerto algum na decisão combatida, pois não foi demonstrado o preenchimento dos requisitos autorizadores da tutela judicial, notadamente a probabilidade do direito.

Isso porque, a posse exercida pela recorrente é incapaz de gerar o direito à aquisição da propriedade pela via de usucapião, pois não revela o exercício da posse com
animus domini
, já que advém de um “Contrato de Compromisso de Compra e Venda” (id. 90417480 - Pág. 60), em que a agravante deixou de adimplir as prestações ajustadas entre as partes.

Nesses casos, a existência do contrato de promessa de compra e venda não quitado entre as partes é incompatível com o
animus domini
e inviabiliza, portanto, a declaração da prescrição aquisitiva, já que é requisito essencial à aquisição da propriedade pela usucapião.

A propósito:

“COMPRA E VENDA IMOBILIÁRIA. RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE. A resolução contratual postulada por conta do inadimplemento tem natureza pessoal e, à míngua de prazo prescricional mais curto, é regida pela regra geral de dez anos, a partir da data de vencimento da última parcela. Art. 205 do Código Civil. Notificação judicial dos adquirentes que interrompeu o prazo prescricional. Art. 202, V, do Código Civil. Prazo prescricional não consumado. Inadimplemento dos compradores. Rescisão contratual.
Alegação de usucapião como matéria de defesa. Posse precária, decorrente de promessa de compra e venda não quitada, que não induz posse digna de proteção judicial
. (...). Recurso parcialmente provido.
(TJ-SP - AC: 10067136320188260609 SP 1006713-63.2018.8.26.0609, Relator: J.B. Paula Lima, Data de Julgamento: 30/04/2021, 10ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/04/2021) (g.n.)

“
DIREITO CIVIL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PARCELAS INADIMPLIDAS. ANIMUS DOMINI. INEXISTÊNCIA.
I. A posse decorrente de contrato de compra e venda inadimplido revela-se incompatível com o animus domini, requisito essencial à aquisição da propriedade pela usucapião.
II. Negou-se provimento ao recurso
.” (TJ-DF 07108787520178070001 DF 0710878-75.2017.8.07.0001, Relator: JOSÉ DIVINO, Data de Julgamento: 23/11/2018, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 29/11/2018) (g.n.)

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. POSSE DECORRENTE DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AUSÊNCIA DE POSSE COM ANIMUS DOMINI. Em se tratando de usucapião extraordinária, prevista no art. 1.238 do diploma civil, devem ser atendidos, de forma concomitante, os seguintes requisitos: posse, pacífica e ininterrupta sobre o imóvel usucapiendo, com ânimo de dono, por 15 anos ou - observada a regra de transição do art. 2.028 do Código Civil por 20 anos, prazo previsto no CC/1916.
No caso, a existência de contrato de promessa de compra e venda entre as partes, inadimplido pelos promissários compradores, afasta a existência de posse mansa e pacífica sobre o imóvel, não havendo falar em animus domini ou decurso do prazo prescricional aquisitivo.
Apelo desprovido. Unânime.”
(TJ-RS - AC: 70077277101 RS, Relator: Dilso Domingos Pereira, Data de Julgamento: 30/05/2018, Vigésima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 13/06/2018) (g.n.)

Não bastasse, ainda milita em desfavor da agravante o perigo da demora, na medida em que a ordem para a reintegração imediata do agravado no imóvel foi dada nos autos da Ação Declaratória de Rescisão Contratual de n. 0000178.30-2015.8.11.0037 ainda no ano de 2017, consoante sentença acostada à id. 90417483 - Pág. 47, contra a qual a agravante não se insurgiu a tempo e modo devidos.

Portanto, a decisão recorrida não está a merecer qualquer reparo, devendo ser mantida, eis que bem observados os pressupostos do artigo 300 do Código de Processo Civil.

Ante ao exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2021